Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-64.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. INTUITO DE BENEFICIAR O RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. TEMOR DA VÍTIMA COMPROVADO. REGISTRO DE OCORRÊNCIA E PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO DEVIDA. É incabível a absolvição do réu se a materialidade e a autoria dos crimes foram cabalmente demonstradas. As declarações prestadas pela vítima perante a autoridade policial e no formulário de avaliação de risco, logo após a prática dos crimes, foram corroboradas pela prova testemunhal e documental, devendo ser prestigiadas em detrimento daquela apresenta em Juízo, sobretudo por ser claro o intuito da vítima de amenizar as consequências dos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar. A absolvição do réu em razão das supostas agressões praticadas pela vítima não se mostra possível quando restar evidenciada a desproporcionalidade na resposta, que ultrapassou em muito a normalidade do exercício de defesa própria, principalmente diante da diferença de força física entre os envolvidos e da intensidade dos golpes relatados. O comportamento da vítima que registra ocorrência policial e solicita medidas protetivas de urgência, nos crimes de ameaça, demonstra que a conduta do réu foi capaz de causar temor e abalar a sua tranquilidade.